Tribunal: TJDFT
Processo: 0770632-53.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0770632-53.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GABRIELA HERMINIO MATOS RECORRIDO: CONDOMINIO DO EDIFICIO LE PAYSAGE BY VICTORIA DESPACHO Não obstante o conteúdo do despacho em id. 69118194, a recorrente limitou-se a juntar novamente extratos que já constavam nos autos, assim como faturas de cartão de crédito. Ocorre que o extrato em id. 69102255 revela que ela possui ao menos uma outra conta que utiliza, na Caixa Econômica Federal (código 104): Nesse cenário, para verificar a efetiva hipossuficiência da recorrente, concedo novamente a ela o prazo de 48 horas para comprovar a alegada hipossuficiência trazendo extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as suas contas, ou apresentar os comprovantes de recolhimento das custas iniciais e recursais. Brasília/DF, 28 de fevereiro de 2025. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Relatora